Tribunal: TJSP
Processo: 1024385-60.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – TLFF. Estação de rádio base. Exercícios de 2010 a 2013. Usurpação de competência da União configurada. Inteligência dos arts. 21, XI e XII e 22, IV da Constituição da República. Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso. Recurso não provido.